Tribunal: TJES
Processo: 5012073-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012073-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZANGELA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PENSIONAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
Na hipótese,
conquanto o
s
agravante
s
aduza
m que o
de cujus
teria falecido por
suposta negligência, imprudência
ou
imperícia
da equipe do nosocômio público
,
subsiste a necessidade de averiguar a
causa mortis
, elemento imprescindível para a comprovação do nexo causal entre o dano (morte) e a ação administrativa.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5012073-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIZANGELA CARDOSO DE OLIVEIRA, PAULO ALVES DA SILVA e ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
U
ÍZA
: DR
A
. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por ELIZANGELA CARDOSO DE OLIVEIRA, PAULO ALVES DA SILVA e ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão
(Id. 30533229)
proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde,
em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em suas razões recursais,
afirmaram

serem,
respectivamente, mãe, pai e irmã de Paulo Henrique de Oliveira da Silva,
falecido com
23 anos de idade,
na data de 02.06.2023, em razão da troca equivocada de medicamento pela equipe médica do Hospital Central.

Para tanto, sustentaram que a vítima,
quando
se
recuperava da
cirurgia de micro tumor intracraniano,
já no
leito de enfermagem, na véspera da alta médica programada,
no dia
30.05.2023,
conquanto tenha solicitado
remédio para náusea,
reação
alegadamente
normal à medicação inerente ao seu quadro clínico, fora-lhe aplicada noradrenalina
pela equipe hospitalar
, acreditando tratar de ondansetrona, situação, ademais,
posteriormente
registrada no
prontuário médico.

Salientaram que “
a infusão inadvertida do fármaco em Paulo Henrique, que estava com neovascularização da cicatrização do local da retirada do tumor (vasos muito frágeis), causou o aumento da pressão arterial e, consequentemente, a Encefalopatia Hipertensiva Grave
”, resultando em sensível piora de seu familiar, que, mesmo sendo direcionado à UTI, veio a óbito.

Dito isso, arrazoaram a prescindibilidade da comprovação de dependência econômica, visto tratar-se de família de baixa renda. Não obstante, destacaram que “
ao tempo dos fatos discutidos nestes autos, Paulo Henrique (23 anos) já recebia um salário de R$2.205,00 – muito superior aos proventos de seus pais que, somados, alcançavam a média de R$3.000,00
”, contribuindo mensalmente com os gastos da entidade familiar.

Nesse passo, destacaram que “
além de conviver com a dor da perda trágica de filho, os genitores se veem obrigados a conviver com uma situação de dificuldade financeira – notadamente porque a renda familiar fora reduzida quase que pela metade.
”

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal, “
para determinar que o Estado do Espírito Santo promova o pagamento de pensão em favor dos genitores (1ª e 2° Agravantes)
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência antecipada requerida na exordial.

Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal e recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço
,
e
stabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

No tocante ao mérito, o §6º, do artigo 37, da CF/88, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão, senão vejamos:

Artigo 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste termos, conforme há muito pacificado pelo e. STF, “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa;
c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa.
Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ.
” (STF; RE 217389, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 02/04/2002, DJ 24-05-2002 PP-00069 EMENT VOL-02070-03 PP-00606)

Noutras palavras, tratando-se de suposto ato ilícito praticado em estabelecimento
h
ospitalar
p
úblico, por estar-se diante de responsabilidade objetiva, não há que se falar na comprovação da culpa, remanescendo, por outro lado, o ônus de a parte autora demonstrar a conduta administrativa apontada como lesiva e o nexo de causalidade desta com os danos alegados, observada a inexistência de causa excludente da responsabilidade.

Examinados os autos e com as ressalvas afetas ao presente estágio processual,
noto

que apesar de subsistirem indícios que apontem
para a prática do
erro médico narrado pelos agravantes, a exemplo do registro, no prontuário, feito
por
médico intensivista, “
da possibilidade de infusão inadvertida de noradrenalina durante atendimento do paciente em 30 de maio de 2023
”,
subsiste a necessidade de averiguar, com maior profundidade, a
causa mortis
, antes de deferir-se o vindicado pensionamento.

Destarte, “
Em que pese a responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal,
em se tratando de responsabilidade decorrente de suposto erro dos médicos ligados à rede pública resta claro que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração da culpa dos médicos requeridos, bem como do dano e do nexo de causalidade
entre o atendimento prestado durante a internação da apelada e o falecimento do feto.
” (TJES, Classe: Apelação, 049140024008, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016)

Noutras palavras, “
Nos casos envolvendo a ocorrência de erro médico é preciso analisar com atenção os pressupostos da responsabilidade objetiva previstos no §6° do art. 37 da CF, sobretudo para se evitar que todos os casos de insucesso do procedimento cirúrgico sejam atribuídos indiscriminadamente aos médicos, hospitais, planos de saúde e ao Estado. Deve-se esclarecer que
nem todo mau resultado é sinônimo de erro,
pois inúmeros são os casos em que o profissional médico aplica toda a sua perícia e todo o seu zelo durante o tratamento e, mesmo assim, não obtém o resultado curativo esperado, por circunstâncias alheias e imprevisíveis. Assim, tem-se como fundamental, para fins de condenação do ente público, analisar se o dano suportado pelo paciente decorreu da atuação lesiva do agente público.
” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 036100003031, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013)

Logo, adiro à compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, eis que “
a adequada demonstração dos fatos ocorrerá no curso da instrução processual, ocasião em que se verificará (ou não) a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo no que se refere ao óbito do filho dos primeiros autores.
”

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.